Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COM A COMPROVAÇÃO DA IDADE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. USO DE FACA. AGRAVAMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. A menoridade da vítima, no crime de corrupção de menores, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos da Súmula 74, do STJ. Não subsiste a condenação se não há informação nos autos a respeito da idade da vítima, com a apresentação de documento idôneo capaz de comprovar sua menoridade.
4. O emprego de arma branca no crime roubo, embora não mais constitua causa de aumento de pena, pode ser considerado na primeira fase da dosimetria, justificando o aumento da pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.